Tribunal: STF
Processo: Rcl 83178
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO TEMA RG Nº 1.389 (ARE Nº 1.532.603/PR): OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Quality Farmácia de Manipulação, em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Brasília, no Processo nº 0000541-83.2024.5.10.0003, mediante a qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional tomada no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    2. A reclamante narra que, na origem, é ré em ação trabalhista movida por Henrique Cerqueira da Silva, na qual se pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes por intermédio de pessoa jurídica.



    3. Relata que a autoridade reclamada julgou os embargos de declaração opostos pela ora reclamante omitindo-se “em determinar o sobrestamento do feito, mesmo após ter sido devidamente comunicada, em 15/04/2025, da referida ordem de suspensão nacional”.



    4. Alega, em síntese, que, ao prosseguir com o andamento do feito, o Órgão reclamado usurpou a competência desta Suprema Corte e desrespeitou a ordem de sobrestamento exarada nos autos do mencionado Tema de Repercussão Geral.



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento da Ação nº 0000541-83.2024.5.10.0003. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para determinar o sobrestamento dos autos originários até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    É o relatório.  



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    10. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    11. No processo em análise, verifica-se que a ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário em desfavor do reclamante — em que discutida suposta fraude na contratação de serviços de trabalhador autônomo por intermédio de pessoa jurídica — não foi sobrestada, a despeito de pedido da ora reclamante autuado em 17/05/2024 (e-doc. 20), por decisão do Juiz do Trabalho Substituto, nos seguintes termos (e-doc. 21, p. 2 - 3):



    “Trata-se de pedido da reclamada (id. d71dccd) para  suspensão processual por conta do Tema 1.389 de Repercussão Geral do excelso Supremo Tribunal Federal. 



    Entretanto, a questão não integrava o processo quando da prolação da sentença de id. 56a8829, nem foi apresentada quando da oposição dos embargos de declaração, mas apenas depois da prática do ato de recorrer. 



    Com efeito, uma vez excluída a hipótese de cabimento de embargos de declaração, a prolação da sentença encerrou a prestação jurisdicional deste órgão julgador, não nos remanescendo competência (inteligência dos artigos 836 da CLT e 494 do CPC). 



    Então, nada a deferir. 



    Por outro lado, a mera petição não prorroga o prazo recursal. 



    Sendo assim, determino à Secretaria da Vara a certificação do trânsito em julgado, considerando o decurso do prazo a partir da publicação da sentença de embargos de declaração de id. ca1e951.”



    12. Compulsando os autos, observo que há prova documental de rescisão do contrato de prestação de serviços assinado por ambas as partes, por intermédio de pessoa jurídica em nome do beneficiário (e-doc. 26, p. 14). Adicionalmente, noto que a produção de prova oral corrobora a existência de instrumento contratual contemporâneo à contratação: “(...) que assinou um contrato de prestação de serviços; que o depoente não dispunha de MEI e precisão abrir uma para prestar os serviços à reclamada”.



    13. A matéria dos autos perpassa necessariamente pelo objeto de análise do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), delineado no item “3” da ementa, que ensejou a decisão de sobrestamento nacional dos processos. Confira-se:



    “3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica,à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil.”



    14. Nesse cenário, entendo que a decisão reclamada, ao negar a suspensão imediata da ação trabalhista, violou a ordem de suspensão nacional emanada desta Corte.



    15. Esclareço, por oportuno, que, uma vez sobrestado o processo principal, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após o julgamento definitivo do leading case (RE nº 1.532.603/PR).



    16. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a suspensão do Processo nº 0000541-83.2024.5.10.0003, até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Brasília, para que observe a presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator